Tribunal: TJBA
Processo: 8004103-27.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004103-27.2020.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BOZZALOG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

Advogado(s)
:
CRISTIANE ALQUIMIM CORDEIRO, MARIANA MARTINS CASPARY RIBEIRO, JOAO FELIPPE SAMPAIO DOLIVEIRA, RAFAELLA DE BONA

APELADO: AJLR TRANSPORTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, LARISSA DIAS DE SOUZA, VAGNER GROLA, ISABELA MACEDO COELHO LUZ ROCHA, PAULA MARIA RODRIGUES GOMES UZEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TEMPO DE ESPERA EM DESCARGA DE CARGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ATRASO. CERCEAMENTO DE DEFESA E INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, por ausência de provas quanto ao alegado atraso na descarga de mercadorias. Sustenta a apelante nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteia indenização por suposto descumprimento do prazo legal de descarga previsto no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007. A sentença foi proferida em julgamento antecipado da lide, com base no conjunto probatório constante nos autos.
II. Questão em discussão
:
2. Discute-se (i) se houve cerceamento de defesa por omissão na análise de provas relevantes e ausência de determinação para produção de outras provas requeridas; (
ii
) se há inovação recursal ao se pleitear, em grau de apelação, obrigação não suscitada em primeira instância; e (
iii
) se a autora comprovou de forma adequada o atraso na descarga da carga transportada, apto a ensejar indenização nos termos da legislação de transporte.

III. Razões de decidir
:
3. Não se configura cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza manifestação das partes sobre produção de provas, e a parte opta pelo julgamento antecipado da lide.

4. A ausência de menção expressa a todos os elementos probatórios na sentença não invalida a motivação, desde que esta esteja suficientemente fundamentada com base no conjunto probatório.

5. A pretensão recursal de obrigar as rés a apresentar documentos não requeridos na fase de conhecimento caracteriza inovação recursal, sendo vedada por violar os princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.

6. No mérito, os documentos constantes nos autos indicam cumprimento tempestivo das obrigações contratuais. Não há nos autos provas cabais de atraso na descarga ou de repactuação verbal da data de entrega.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a indenização por tempo de espera depende de prova robusta do atraso, o que não foi demonstrado pela autora, a quem incumbia o ônus da prova (CPC, art. 373, I).

IV. Dispositivo e tese
:
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento:
1.
Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a parte requer expressamente o julgamento antecipado e o juízo
decide
com base em provas constantes dos autos.
2.
Configura inovação recursal a formulação de pedido novo em sede de apelação, sem que tenha sido objeto de discussão no juízo de origem.
3.
A condenação ao pagamento por tempo de espera no descarregamento de carga exige prova inequívoca da superação do prazo legal e da data de entrega, nos termos da Lei nº 11.442/2007.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 370, parágrafo único; 373, I; 1.013, §1º; Lei nº 11.442/2007, art. 11, §§ 5º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AC 032921444.2016.8.09.0076; TJ-MG, AC 10000190958991002; TJ-SC, Apelação 5007479-50.2020.8.24.0054; TJ-SP, Apelação Cível 0005979-65.2022.8.26.0100.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº
8004103-27.2020.8.05.0250
,
em que figuram como
apelante
BOZZALOG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

e
apela
das
AJLR TRANSPORTE LTDA
e COAMO
AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na extensão conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.